Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-62.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR NÃO ESTAR AINDA MADURA A CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. É de um ano o prazo prescricional para o segurado pleitear a condenação da seguradora ao pagamento da prestação

Ementa:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR NÃO ESTAR AINDA MADURA A CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. É de um ano o prazo prescricional para o segurado pleitear a condenação da seguradora ao pagamento da prestação respectiva (STJ, Súmula 101), que deve ser contado, no caso de incapacidade, a partir do momento em que tem efetivo conhecimento do fato. 2. Não consta dos autos a data da ciência inequívoca da incapacidade do autor, matéria que não restou esclarecida pela prova documental produzida, o que determina o afastamento da extinção declarada pela sentença. 3. Não se encontrando ainda madura a causa para possibilitar a realização do julgamento neste âmbito, impõe-se determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, onde haverá de ocorrer a indispensável dilação probatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000997287
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001376-62.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante HEVERSON
ANDRE CORTEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1001376-62.2019.8.26.0220
Comarca:GUARATINGUETÁ 1a Vara
Juiz: Paulo Cesar Ribeiro Meireles
Apelante: Heverson Andre Cortez
Apelado: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS
AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA, POR NÃO ESTAR
AINDA MADURA A CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DO
JULGAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. É de um ano o prazo
prescricional para o segurado pleitear a condenação da
seguradora ao pagamento da prestação respectiva (STJ, Súmula
101), que deve ser contado, no caso de incapacidade, a partir do
momento em que tem efetivo conhecimento do fato. 2. Não
consta dos autos a data da ciência inequívoca da incapacidade
do autor, matéria que não restou esclarecida pela prova
documental produzida, o que determina o afastamento da
extinção declarada pela sentença. 3. Não se encontrando ainda
madura a causa para possibilitar a realização do julgamento
neste âmbito, impõe-se determinar o retorno dos autos ao Juízo
de primeiro grau, onde haverá de ocorrer a indispensável dilação
probatória.
Voto no 46.609
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização decorrente
de contrato de seguro de vida em grupo proposta por HEVERSON ANDRÉ
CORTEZ em face de METLIFE
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E
PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ocorrência de prescrição, julgou extinto o processo nos termos do art. 487,
II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00, com a
ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial, de acordo com
o art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, apela o vencido pleiteando o afastamento da
prescrição, sob a alegação de ausência de prova da imprescindível ciência
inequívoca da incapacidade, que só será possível apurar com a realização
de perícia médica. Pede a aplicação da Súmula 278 do STJ.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
respondido. Há isenção de preparo.
É o relatório.
2. Fundado em contratos de seguro de vida, objetiva o autor
o reconhecimento do direito ao recebimento da prestação respectiva, sob o
argumento de que apresenta “sérios problemas de saúde: reflexos do
acidente do trabalho
Processo no. 0010665-31.2015.5.15.0059”,
encontrando-se “incapacitado para exercer atividades laborativas”, com
“necessidade de tratamento médico e medicamentoso específico de forma
habitual e continuada” (fl. 02).
A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição, sob o
fundamento de que “o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral, ou seja, em 23-06-2015, de acordo com Acordão proferido à pág.
35” (fl. 262). Assim, a propositura ocorreu após o decurso do prazo de um
ano, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, “b”, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
De fato, o prazo prescricional, é de um ano, nos termos do
artigo 206, § 1o, inciso II, b, do Código Civil de 2002, exatamente porque o
beneficiário é o próprio segurado (Súmula no 101 do Superior Tribunal de
Justiça), e a sua contagem se dá a partir do momento em que nasce a
pretensão, ou seja, do instante em que, não apenas tomou conhecimento
do mal, mas, sobretudo, da existência de incapacidade total e permanente
em virtude dele.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"Civil. Seguro em grupo. Prescrição ânua. Enunciado da
Sum. 101/STJ. Prazo prescricional. Termo inicial. Efetiva ciência. Data
da notícia da concessão da aposentadoria. Possibilidade. Suspensão
do prazo até resposta definitiva da seguradora em requerimento
administrativo. Aplicação do direito à espécie. Art. 257, RISTJ.
Precedentes. Recurso acolhido.
1. A ação de indenização do segurado em grupo contra a
seguradora prescreve em um ano (Enunciado 101 da Súmula/STJ).
2. O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data
em que o acidentado teve efetiva ciência de sua enfermidade, podendo
ser considerada para tanto a data da notícia da concessão da
aposentadoria.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo
prescricional fica suspenso até a resposta da seguradora à pretensão
que lhe foi endereçada" 1.
1 - REsp 167.335-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29-6-98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. NEGATIVA DA SEGURADORA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
ANUAL.
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. HIPÓTESES.
- A ação contra a negativa de pagamento de seguro de vida
em grupo prescreve em 01 (um) ano. Súmula no 101 do STJ.
- O pedido de pagamento de indenização à seguradora
suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da
decisão. Súmula no 229 do STJ.
- O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da
incapacidade laboral. Súmula no 278 do STJ.
- Todavia, a Súmula no 229 do STJ não esgota todas as
possibilidades envolvidas no comunicado de sinistro feito à
seguradora, sendo possível vislumbrar situações em que haverá a
interrupção e não há suspensão do prazo prescricional. Apesar do
pedido de indenização ter efeito suspensivo, esse efeito é inerente
apenas à apresentação do comunicado de sinistro pelo segurado. Há
de se considerar, em contrapartida, que a resposta da seguradora
pode, eventualmente, caracterizar causa interruptiva do prazo
prescricional, notadamente aquela prevista no art. 172, V, do CC/16
(atual art. 202, VI, do CC/02), qual seja, a prática de ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo
devedor.
Recurso especial a que se nega provimento” 2.
2 - REsp 875637 / PR, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 26/03/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Fixado esse ponto, cabe realizar a análise da hipótese
trazida a exame.
A data a que se reporta a sentença, como sendo aquela em
que houve a ciência inequívoca da incapacidade laboral (fl. 35), relaciona-se
à
“existência
de
SOFRIMENTO
PSÍQUICO
TEMPORALMENTE
relacionado ao trabalho na reclamada, diagnosticado em abril de 2015, o
qual afetou PARCIALMENTE a capacidade de trabalho do reclamante,
havendo, portanto, NEXO CONCAUSAL MODERADO entre o sofrimento e
o trabalho”. Portanto, trata-se da data em que foi diagnosticada a moléstia
do segurado.
Dentre os documentos juntados aos autos pelo autor, depara-
se com: a) aviso de recebimento encaminhado à seguradora, datado de
setembro de 2018 (fls. 08-09); b) ofício de comunicação de cadastro, datado
de 19 de setembro de 2018 (fl. 10); c) ofício datado de 25 de setembro de
2018, encaminhado à empregadora, informando que o autor padece de
invalidez decorrente de doença (fl. 12); d) certificado individual do segurado
(fls. 14-16); e) aviso de sinistro (fls. 17-20), datado de 12 de setembro de 2019;
e, f) cópia de peças de outros autos (fls. 21-48).
Dos documentos juntados com a contestação, constam: a)
proposta da contratação (fls. 151-155); b) Circular Susep no 302 (fls. 156-181); c)
condições gerais do seguro de vida em grupo (fls. 182-233); e, d) parecer
médico da seguradora (fl. 234).
Porém, desses documentos não se consegue identificar a
data em que o autor teve conhecimento inequívoco de sua incapacidade.
Consequentemente, não é possível concluir, com segurança,
que na época da propositura da demanda (15 de abril de 2019), já havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
decorrido o prazo prescricional. Por isso, não há como prevalecer a solução
adotada pela r. sentença.
Alcançada essa conclusão, constata-se a impossibilidade de
prosseguir o julgamento, pois a causa ainda não se encontra madura. Para
a análise do pedido há necessidade de apuração adequada a respeito da
existência do mal e se, no período de cobertura, gerou efetivamente
situação de incapacidade total e permanente, para o que se mostra
imprescindível a produção de prova pericial.
Portanto, existe necessidade de dilação probatória, dada a
existência de matéria de fato controvertida, cuja apuração se apresenta
indispensável para a solução da lide. Diante dessa realidade, conclui-se que
deve ser afastada a extinção do processo e determinado o retorno dos
autos à origem, a fim de que seja produzida a prova necessária à apuração
dos fatos.
Assim sendo, impõe-se prover o inconformismo para uma
vez afastada a extinção por prescrição, determinar-se o retorno dos autos
ao Juízo de origem, onde haverá de ocorrer a dilação probatória.
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou provimento ao
recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator